Tribunal: TJMT
Processo: 1037442-28.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037442-28.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LETICIA CAMARGO DA SILVA - CPF: 027.127.301-19 (APELANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), PREFEITO DE VÁRZEA GRANDE - KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ENFERMEIRA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado por servidora pública que acumula dois cargos de enfermeira nos Municípios de Cuiabá e Várzea Grande, visando impedir a instauração de processo administrativo disciplinar por suposta incompatibilidade de horários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe compatibilidade de horários entre os dois cargos públicos de enfermeira acumulados pela impetrante, requisito constitucional para a acumulação lícita; (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via adequada para a comprovação da compatibilidade de horários em casos de acumulação de cargos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A acumulação de cargos públicos, embora permitida excepcionalmente pelo art. 37, XVI, "c", da Constituição Federal para profissionais de saúde com profissões regulamentadas, exige compatibilidade de horários, que deve ser analisada caso a caso, considerando não apenas a ausência de sobreposição temporal, mas também a razoabilidade da carga horária total.

4.

A impetrante submetia-se a jornadas diárias de até 14 horas, sem tempo adequado para descanso intrajornada e deslocamento entre as lotações, cuja distância é de aproximadamente 14 quilômetros, o que indica possível incompatibilidade de horários.

5.

A verificação da compatibilidade de horários para fins de acumulação de cargos públicos exige a comprovação de fatos que demandam produção de provas complexas, incompatível com o rito do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória.

6.

As providências posteriores tomadas pela impetrante, como solicitação de licença-prêmio e afastamento sem ônus, não têm o condão de afastar a incompatibilidade de horários verificada no período anterior, objeto do procedimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

8.

Tese de julgamento
: 1. A compatibilidade de horários para acumulação de cargos públicos não se restringe à mera ausência de sobreposição temporal entre jornadas, mas abrange a análise da razoabilidade da carga horária total, considerando o tempo para deslocamento, descanso e a eficiência do serviço público. 2. O mandado de segurança não é via adequada para a comprovação da compatibilidade de horários em casos de acumulação de cargos públicos quando necessária dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CF/1988, art. 37, XVI, "c"; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1246685 RG, Tema n. 1.081 da Repercussão Geral;
TJ/MT - N.U 0031790-08.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 15/05/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

T
rata-se
de Recurso de Apelação interposto por Letycia Camargo da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1037442-28.2022.811.0002, denegou a ordem.

Na origem, a Impetrante ajuizou ação mandamental, alegando que a Comissão Permanente de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares, vinculada à Secretaria de Administração de Várzea Grande, instaurou procedimento preliminar para apurar suposta acumulação ilegal de cargos públicos pela impetrante, que mantém vínculo jurídico com os Municípios de Cuiabá e Várzea Grande, ambos no cargo de enfermeira.

Sustentou que a possibilidade de acumulação de cargos públicos encontra respaldo constitucional, verificando-se, inclusive, a compatibilidade das jornadas de trabalho por ela desempenhadas, não subsistindo fundamento para o prosseguimento da apuração administrativa.

Em suas razões recursais (Id. 278876378), a Apelante alega que trabalhava em Cuiabá das 07h às 11h, retornando às 13h com saída às 17h, e em Várzea Grande com entrada às 17h30min e saída às 23h30min, além de um plantão de 10 (dez) horas aos sábados.

Aduz que, para evitar transtornos, buscou soluções para o suposto problema de compatibilidade de horários, tendo solicitado licença-prêmio em Cuiabá para o período de março a junho de 2023, bem como pedido de afastamento sem ônus.

Afirma que passou a trabalhar em Várzea Grande das 16h30min às 22h30min e somente aos sábados das 07h30min às 18h30min, e que em Cuiabá pediu afastamento sem ônus, com intenção de, ao final do prazo, pedir exoneração.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Várzea Grande no Id. 278876383.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 289284382.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso diz respeito a possibilidade jurídica de acumulação de dois cargos públicos de enfermeira pela Apelante nos Municípios de Cuiabá e Várzea Grande e, por consequência, a não instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar eventual infração administrativa.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante de todo o exposto, confiante que prevalecerá o bom senso jurídico, a justiça, os princípios da legalidade, da segurança jurídica, o direito ao acesso à justiça em sua forma integral e do primado da Constituição Federal sobre atitudes que lhe afrontam o espirito, requer à Vossas Excelências, que do alto de seu cabedal de conhecimento e senso de justiça, digne-se a:

a) Seja concedida a concedida a liminar nos termos do artigo 300 e seguintes da Lei 13.105/2015 para que não seja instaurado um Processo Administrativo Disciplinar em face da Impetrante, visto que os dois vínculos acumulados tem horários compatíveis e amparados pela Constituição Federal, sendo concedida que seja notificado o Impetrado para suspender qualquer PAD que tenha dado início, sob pena de aplicação de multa a ser arbitrada por Vossa Excelência, com sugestão de R$1.000,00 (mil reais) diárias;

b) Sendo notificada a parte Impetrada para prestar as informações de estilo, no prazo legal, podendo ser encontrados nos endereços declinados no preambulo desta peça;

c) a notificação do Douto representante do Ministério Público, na forma da lei;

d) No mérito: seja concedida a ordem objeto do pedido, para garantir o direito da Impetrante de continuar com ambos os vínculos nos serviço público, sem sofre qualquer penalidade administrativa por conta disso;

Dá-se a causa o valor de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais) unicamente para fins fiscais.

Termos em que, pede e espera deferimento.

A sentença foi proferida no dia 11/12/2024 e possui a seguinte parte dispositiva:

Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Letycia Camargo da Silva e, portanto, DENEGO a segurança vindicada na petição inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, eis que incabíveis na espécie.

Interposto recurso de apelação, intime-se a parte apelada para, querendo e no prazo legal, apresentar às contrarrazões de apelação.

Transcorrido
in albis
o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à instância superior.

Por outro lado, acaso sobrevenha o trânsito em julgado sem a interposição de recurso de apelação, certifique-se e, na sequência, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Diante de todo o exposto, requer seja a sentença ora combatida, reformada, para o fim de julgar procedente os pedidos da parte Apelante, para que que possa continuar trabalhando normalmente, vez que só está em atividade no Município de Várzea Grande, bem como seja afastada a incompatibilidade de funções alegada pelo Apelado.

Requer a juntada dos documentos anexos.

Requer, ainda, seja condenado o Recorrido em custas do processo e honorários advocatícios;

Por fim, requer seja concedido os benefícios da justiça gratuita, nos termos legal.

Nestes termos, pede deferimento.

A acumulação de cargos públicos caracteriza-se como exceção à regra geral da inacumulabilidade, sendo permitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no texto constitucional e desde que haja compatibilidade de horários entre os cargos acumulados, nos termos do art. 37, XVI, da Carta Magna que assim está redigido,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Com relação aos cargos ocupados, constata-se que a Apelante cumpre o requisito constitucional, haja vista ocupar dois cargos na área da saúde, qual seja, Enfermeira, sendo um deles no Município de Várzea Grande, conforme se infere na Declaração Funcional da Secretaria Municipal de Administração do Município de Várzea Grande (Id. 278876351) e o segundo cargo, também Enfermeira, no Município de Cuiabá, conforme CI nº 376/2022/CERAGP/JURÍDICO/RH/MS, assinado pelo Coordenador Técnico de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá e anexado no Id. 278876359.

Com relação à compatibilidade de carga horária, faço a seguinte ponderação.

Destaco inicialmente que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.081 da Repercussão Geral (ARE 1246685 RG), fixou a tese nos seguinte termos,
in verbis:

Tema 1081 STF - As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.

Não obstante, o Tema acima fixado, a hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a compatibilidade de horários, requisito
sine qua non
para a acumulação lícita de cargos públicos, não se restringe à mera ausência de sobreposição temporal entre as jornadas laborais, mas abrange também a análise da razoabilidade da carga horária total, considerando-se o necessário tempo para deslocamento entre os locais de trabalho, o período de descanso interjornada e a preservação da saúde física e mental do servidor, bem como a eficiência na prestação do serviço público.

No caso em tela, da análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a Apelante, submetia-se a extensas jornadas de trabalho (entre Cuiabá e Várzea Grande), que chegavam ao limite de 14 (quatorze) horas diárias, de segunda a sexta-feira, com início às 07h00 e término às 23h00, sem considerar a carga horária adicional cumprida aos sábados, conforme demonstram os cartões de ponto e as folhas de controle individual de frequência anexados aos autos do Procedimento Preliminar n. 019/2021 (Id’s 278876358 e 278876359).

Para uma melhor compreensão da jornada de trabalho desempenhada pela Apelante, o magistrado
a quo
apresentou tabela demonstrativa que evidencia que, além da aparente sobrecarga de trabalho, consubstanciada em jornadas diárias de até 14 (quatorze) horas, a Impetrante não dispunha de tempo adequado para o descanso intrajornada, tampouco havia intervalo hábil para o deslocamento entre as lotações, cuja distância é de aproximadamente 14 (quatorze) quilômetros, demandando, em média, até 30 (trinta) minutos para locomoção.

Dentre desse contexto fático, não restou demonstrada a compatibilidade de carga horária pela Apelante, o impede a cumulação entre os cargos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍIVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SERGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSORA (SEDUC/MT) E TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS (IFMT) – POSSIBILIDADE, ANTE A NATUREZA TÉCNICA DESTE ÚLTIMO – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1081 DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A ORDEM. 1. Cargos de natureza técnica ou científica são àqueles que exigem um conhecimento específico para o desenvolvimento das atividades, como por exemplo, cargos de nível superior, ou seja, é de fundamental importância perquirir se há ou não a necessidade de conhecimento específico para o desempenhar as atribuições do cargo. 2. Assim, não importa a terminologia ou nomenclatura da expressão “cargo técnico”. 3. Para que haja a cumulação de cargos, necessária é a compatibilidade de horário para o exercício efetivo de ambos os cargos (art. 37, XVI, da CF). 4. Não comprovação de compatibilidade de horário. 5. Não incidência do Tema 1081 do STF. 6. Recurso de Apelação Desprovido e, em sede de Reexame Necessário, sentença retificada. (TJ/MT - N.U 0031790-08.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 15/05/2023)

Soma-se a isto, o fato de que a verificação da compatibilidade de horários para fins de acumulação de cargos públicos exige a comprovação de fatos que demandam a produção de provas complexas, abrangendo a análise minuciosa de documentos, registros de frequência, tempos de deslocamento e demais circunstâncias concretas, o que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória.

Com efeito, o mandado de segurança, remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e disciplinado pela Lei n. 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Por direito líquido e certo, consoante magistério doutrinário e jurisprudencial consolidado, entende-se aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração, comprovável de plano mediante prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória.

No presente caso, a Impetrante não logrou êxito em comprovar, de plano, a compatibilidade de horários entre os cargos acumulados, requisito indispensável para a configuração do direito líquido e certo à acumulação lícita de cargos públicos, nos termos do artigo 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal.

Ao revés, os elementos probatórios carreados aos autos indicam uma possível incompatibilidade de horários, consubstanciada em jornadas diárias excessivas, sem tempo adequado para descanso intrajornada e deslocamento entre as lotações, o que demandaria dilação probatória para sua completa elucidação, procedimento incompatível com o rito célere e sumário do mandado de segurança.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a via mandamental não é adequada para a discussão de questões que demandam dilação probatória, como a verificação da compatibilidade de horários para fins de acumulação de cargos públicos.

Trago à colação, o seguinte aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE JACUTINGA. CONSELHEIROS TUTELARES. CUMULAÇÃO DE CARGOS. POSSIBILIDADE DESDE QUE DEMONSTRADA A COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. A função de Conselheiro Tutelar enquadra-se na categoria de cargo honorífico, que não impede a sua cumulação com outro cargo público, desde que haja compatibilidade de horários. II. Inexistindo prova pré-constituída da incompatibilidade de horários das conselheiras tutelares titulares, sendo certo que o Mandado de Segurança não admite dilação probatória, impõe-se a reforma da sentença e a denegação da segurança (arts. 6º, § 5º, e 10, caput, da Lei n. 12.016/09). (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.20.463547-8/004, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2022, publicação da súmula em 28/04/2022)

No que concerne à alegação da Apelante de que teria buscado soluções para o problema de compatibilidade de horários, solicitando licença-prêmio e afastamento sem ônus em um dos cargos, com intenção de, posteriormente, pedir exoneração, imperioso destacar que tais providências, ainda que louváveis, não têm o condão de afastar a incompatibilidade de horários verificada no período anterior, objeto do procedimento administrativo instaurado pela Administração Pública Municipal.

Importante salientar ainda que pedido de licença prêmio e afastamento para interesse particular não soluciona o problema da incompatibilidade de horários, haja vista tratar-se de soluções temporárias, ou seja, não definitivas.

Alias, os pedidos acima apenas corroboram a incompatibilidade.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026